Tribunal: TJMT
Processo: 1010314-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010314-62.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JERVASIO JOSE DA SILVA - CPF: 593.086.561-20 (AGRAVADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, nos termos do artigo 932 do CPC e, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista o lançamento aponta ofensa aos seguintes dispositivos: art. 37 da Lei Estadual n. 7098/98 e art. 937, §1o, do RICMS e conforme documentação acostada aos autos (RELATÓRIO FISCAL CIRCUNSTANCIADO), o interesse comum e respectiva responsabilidade do impetrante, ora Agravante, ficou devidamente comprovado.

Salienta que a Escrituração Fiscal Digital EFD é um arquivo digital que se constitui de um conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, o contribuinte tem a obrigação de gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada estabelecimento, devendo esta conter todas as informações referentes aos períodos de apuração do imposto.

Afirma, portanto, que não é razoável imaginar que o Agravante desconhecesse ou não tivesse qualquer participação na emissão dos documentos fiscais que culminaram no lançamento realizado pelo fisco.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para reformar a sentença apelada e, denegar a segurança.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 142758187.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, nos termos do artigo 932 do CPC e, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque foi pontuado todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
o Auto de Infração n. 201534000452020130, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado objetivando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por Mineira Comércio de Cereais Eireli EPP, em razão de suposta inidoneidade do documento fiscal.

Assim, embora o documento fiscal não tenha sido emitido pelo Apelado, ele foi considerado, solidariamente, responsável pelo pagamento do auto de infração, sobre o fundamento de que não apresentou documentos à Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a regularidade das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.

O Código Tributário Nacional prevê, em seus artigos 113 e 124, que são solidariamente responsáveis, pela obrigação tributária principal, as pessoas, expressamente, designadas por lei. Veja-se:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1
o
. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2
o
. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3
o
. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II –
as pessoas expressamente designadas por lei

Já o artigo 18 e seguintes da Lei n. 7.098/1998 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária. Veja-se:

Art. 18. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

IV –
ao transportador, em relação à mercadoria:

(...)

c)
que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

(...)

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a)
prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

(...)

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

(...)

Art. 18 – C

Parágrafo único.
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade,
o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.845 ocorrido em 13.02.2020 declarou a inconstitucionalidade do p. único do artigo 18-C da Lei 7.098/1998, a qual fixou a seguinte tese:

É inconstitucional a lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
(STF – ADI 4845, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, Processo Eletrônico Dje-044, divulg. 03-03-2020, public. 04-03-2020).

Logo, diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n. 7.098/1998, não há atribuir responsabilidade solidária ao Apelado, pelas irregularidades constatadas nas Notas Fiscais, emitidas pela empresa Mineira Comércio de Cereais Eireli.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023